Tribunal: TJES
Processo: 0000324-52.2014.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000324-52.2014.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ACACIO FALQUETTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

ACACIO FALQUETTO,

em face da Sentença e decisão integrativa proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara de Domingos Martins/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302,

caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (duas vezes), aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 01 (um) mês de detenção, em regime inicialmente aberto, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período. Em seguida, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no importe de 05 (cinco) salários-mínimos.

Em suas razões recursais, o réu pugna pela sua absolvição, sob a alegação de que a testemunha presencial ouvida em Juízo afirmou que foi o veículo onde se encontravam as vítimas que invadiu a contramão. Subsidiarimente, questiona a dosimetria da pena, pugnando que seja fixada no mínimo legal, bem como o decote da prestação de serviços à comunidade e redução da prestação pecuniária.

Contrarrazões ministeriais e manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 3974534), ambas pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório.

NOTAS ORAIS

SESSÃO DIA 15/03/23

NOTAS ORAIS JUNTADAS

SESSÃO: 15/02/2023

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000324-52.2014.8.08.0017

O SR. ADVOGADO ALAX LOPES TONOLI:-

Boa tarde. Obrigado, excelência.

Comprimento a todos. Os componentes desta colenda câmara, eminentes membros da presidência, colegas advogados.

Basicamente, excelência, serei breve, prometo. Consiste num recurso de apelação, em que o seu Acácio, ele visa afastar uma condenação pela suposta prática de homicídio culposo.

A sentença, com o devido respeito, ela não valorou a prova testemunhal de uma senhora, que na época ela era motorista da prefeitura, e ela verificou, ela estava logo atrás desse veículo, conduzido pelo senhor Acácio, e ela teve uma visão completa de todo o acidente.

Poucos metros atrás, ela verificou que havia numa curva, essa vítima, ingressou na contramão e atingiu totalmente a pista de rolamento da testemunha e também do acusado.

Essa senhora Isabel Moreira, ela narrou com detalhes toda a dinâmica do acidente e até peço uma atenção especial no item 3.1, em que, embora seja gravada essa audiência, nós transcrevemos todas as palavras da testemunha.

Ela afirmou que presenciou e que ela estava vindo de Vitória, trabalhava como motorista da prefeitura e estava vindo do IML de Vitória com uma criança que tinha sido espancada.

Atrás desse caminhão, conduzido pelo senhor Acácio, havia uma moto e havia a testemunha.

No momento em que ela conduzia, ela informou que havia, embora seja uma curva, o mato estava baixinho e dava para ver que o veículo de passeio atingiu totalmente a pista em que ela conduzia a moto e o acusado.

Nas palavras dela:
Esse carro já veio na contramão, então eu vi tudo. Se não fosse esse caminhão, seria eu e a moto. O veículo de passeio, “100% na contramão”.

Excelência, o interrogatório está no mesmo sentido.

Não houve nenhuma conduta do recorrente.

O recorrente declarou que a culpa foi exclusiva do carro de passeio, a testemunha também está nesse sentido e que estava na contramão.

Então não havia como impedir esse acidente.

E, nesse estilo, Excelências, é uma contribuição ou culpa do recorrente para esse evento.

Não há nenhuma prova dessa infração. Não há provas, Excelências, de nenhuma negligência, imperícia, imprudência.

O recorrente é um motorista profissional.

Embora tenham sido feitos exames, não havia efeito de álcool, e ele não contribuiu para o fato.

Um ponto relevante que a sentença, que visamos desconstituir, é o relato de um policial. No depoimento do policial, ficou muito claro que ele não presenciou, ele só compareceu muito posteriormente.

Juntamos precedentes de Vossas Excelências referente à valoração da testemunha presencial, em que os relatos dela deverão ser mantidos, principalmente quando ela relata com detalhes o ocorrido.

Esse policial que nada viu e compareceu muito após, não poderia ser utilizado o relato exclusivamente para uma condenação.

Basicamente, Excelências, a sentença argumentou que: “As provas carreadas aos autos mais favorecem a versão esposada pelo órgão acusador”.

Em outra passagem: “Houve a informação de que são as palavras, os argumentos apresentados pelo advogado do réu”.

Excelências, com devido respeito, essa expressão; “mais favorecem”; são expressões que não outorgam certeza a um édito condenatório.

Arguimos a nulidade de sentença, a sentença principal, ofertamos embargos de declaração, os quais não foram analisados, com o devido respeito.

O Juízo, na decisão dos embargos, valorou uma suposta confissão que não existiu, foi uma decisão, com o devido respeito, genérica, de outros autos e que não poderiam prevalecer.

Na eventualidade, Excelência, inexistindo provas, já que as provas mais favorecem ou menos favorecem, deveria ser aplicado o
in dubio pro reo
.

Não há comprovação idônea de conduta ilícita.

Na eventualidade ainda, Excelência, fizemos questionamentos contra a dosimetria da pena, redução de valor de multa que foi aplicada, afastamento de prestação de serviços.

Ele é condutor, o recorrente, precisa da CNH para trabalhar e não há uma justificativa para suspensão de habilitação num importe tão elevado.

E ainda, embora seja substituída, nós estamos solicitando, por gentileza, essa análise quanto à redução de valor de multa, em virtude da hipossuficiência.

Excelências, como prometido, fui breve, acredito que poupei um pouco tempo, mas gostaria só de reiterar a apelação, principalmente as nulidades, a má valoração de prova, em virtude do desprezo de relatos de testemunha presencial que não poderia ser desconsiderado, de forma alguma, e nós pugnamos pelo provimento do recurso para absolver o recorrente, diante dessa testemunha ocular, que era motorista da prefeitura, tudo viu e narrou de forma cristalina o evento. Declarou a culpa exclusiva do condutor do veículo de passeio, não do veículo conduzido pelo recorrente.

E esse veículo de passeio invadiu a contramão; 100% na contramão, nas palavras dela.

Na eventualidade, me reporto aos pleitos subsidiários e é como me manifesto e agradeço à palavra.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminente Presidente, eu cumprimento o nobre e ilustre advogado.

Em razão de alguns argumentos que ele trouxe da tribuna, eu, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não. Os autos retornarão ao gabinete de Vossa Excelência.

*

ts*

VOTO VENCEDOR

Pedi o retorno dos autos após a sustentação oral do ilustre advogado do apelante, para melhor análise, mormente após as alegações por ele trazidas da tribuna. Passo, pois, ao voto.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ACACIO FALQUETTO,

em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara de Domingos Martins/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (duas vezes), aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 01 (um) mês de detenção, em regime inicialmente aberto, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período. Em seguida, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no importe de 05 (cinco) salários-mínimos.

Em suas razões recursais, o réu pugna pela sua absolvição, sob a alegação de que a testemunha presencial ouvida em Juízo afirmou que o foi o veículo onde se encontravam das vítimas que invadiu a contramão. Subsidiarimente, questiona a dosimetria da pena, pugnando que seja fixada no mínimo legal, bem como o decote da prestação de serviços à comunidade e redução da prestação pecuniária.

Contrarrazões ministeriais e manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 3974534), ambas pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 09 de maio de 2010, na Rodovia BR 262, altura do Km 92, Domingos Martins - ES, o ora denunciado ACACCIO FALQUETTO, de sua livre e espontânea vontade, dirigiu o veículo Caminhão Mercedes Benz, modelo 1618, placa HUC - 1317/ES, e, de forma imprudente, invadiu a contramão da direção, vindo a colidir com o veículo VW/Parati, placa BMI-9964/ES, deixando duas vítimas fatais, conforme se verifica dos Laudos de Exame Cadavérico de fls. 28 e 30 (...)”.

Em seu recurso de apelação, pugna a defesa pela absolvição de réu, alegando culpa exclusiva das vítimas.

Entretanto, em que pese os judiciosos argumentos e a versão apresentada pelo réu em juízo, negando ter invadido a contramão de direção, entendo que o pleito não deve prosperar, uma vez que a conduta culposa e, consequentemente,
a prática criminosa,
restaram cabalmente comprovadas, extraindo-se a materialidade do Boletim de acidente de trânsito às fl. 02/12 do IP, do Laudo de exame cadavérico às fls. 28 e 30 do IP e do Laudo de Exame de Local às fl. 33/52. A autoria, por sua vez, também restou comprovada.

Ora, como bem ressaltado na sentença hostilizada, a versão do acusado e da testemunha Isabel Moreira, no sentido de que foi o veículo VW/Parati que invadiu a contramão, encontra-se em divergência com as demais provas, mormente o laudo produzido pela Polícia Rodoviária Federal, que chegou no local logo após o acidente e conclui que:

“Conforme levantamento de vestígios no local e relato do condutor verificamos que o V1 VW/PARATI [veículo em que se encontravam as vítimas] de placa BMI9964/ES, que seguia no sentido Venda Nova do Imigrante para Domingos Martins, e o V2 M Benz/1618, de placa HUC1317/ES [veículo conduzido pelo réu] que seguia no sentido Vitória para Venda Nova do Imigrante, quando o V2 ao curvar invadiu a contramão de direção, colidindo frontalmente com o V1, que seguia em sua mão de direção, e na sequência, o V2 arrastou o V1 até parar, ambos os veículos, no acostamento”

No mesmo sentido, o Laudo de Exame de Local, ao descrever a dinâmica do acidente, relatou que
“t
rafegava o Veículo V W Parati, Placa BMI - 9964, no sentido Venda Nova do Imigrante x Vitória - ES, quando foi abarrotado e arrastado até o acostamento de sua mão de direção pelo Veículo Caminhão M. Benz, Placa HUC 1317, que trafegava no sentido contrário e adentrou a sua contramão de direção, produzindo o acidente, as avarias dos veículos e consequentemente a morte dos ocupantes do veículo VW Parati”.

Ademais, a testemunha Isabel Moreira, apesar de afirmar ter presenciado os fatos, não constou do boletim de ocorrência como testemunha do acidente.

Assim, a autoria delitiva e a ocorrência da culpa do réu no acidente de trânsito que causou a morte de Jean Claude Roggi e Dayane Seabra Viana encontram respaldo na firme prova pericial, que concluiu que o caminhão conduzido pelo réu invadiu a contramão de direção colidindo com o veículo das vítimas.

Passo à análise do pleito defensivo referente à dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, valorando negativamente a culpabilidade, as circunstâncias do crime e consequências do crime, senão vejamos:

A
culpabilidade
diz respeito à maior ou menor censurabilidade da conduta do agente. Assim, "quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria" (SCHMITT, 2014, p. 114).
No caso dos autos, observo que o grau de reprovabilidade da conduta é elevado, uma vez que colocou em risco a segurança no trânsito.

Sobre os
antecedentes
, deve-se registrar que a Súmula 444, do STJ, suprimiu o debate a respeito da possibilidade de inquéritos policiais e ações penais em curso serem considerados como maus antecedentes. De outro lado, "a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial" (Súmula 241, do STJ).
No caso dos autos, vê-se que o réu é tecnicamente primário.

A
conduta social
refere-se ao comportamento do agente no seio da sociedade, seja no âmbito profissional, familiar ou na comunidade onde reside. Todavia, neste caso,
não existem elementos para aferir a presente circunstância.

A respeito da
personalidade
, esta deve ser verificada conforme a índole e o perfil psicológico/moral do agente. Contudo, há quem sustente que a consideração da personalidade do agente, como circunstância judicial, deveria demandar, como regra, a elaboração de laudo criminológico, firmado por profissional com habilitação suficiente para diagnosticar a efetiva tendência do autor do fato à prática de crimes. A bem da verdade, trata-se de circunstância afeta muito mais aos ramos da psicologia e da psiquiatria, do que à ciência do direito.
De qualquer forma, in casu, não existem elementos para a valoração da personalidade do réu, para o crime.

Os
motivos,
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito,
não devem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta.

As
circunstâncias
referem-se ao modus operandi, ou seja, aos instrumentos utilizados para a prática do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação à vítima, local da infração, etc. Na hipótese, penso que as circunstâncias, em relação ao crime, são
desfavoráveis
ao réu, uma vez que colocou em risco outras pessoas.

Consequências
são os resultados da ação criminosa. Quanto maior for o dano causado à vítima, a terceiros ou à sociedade, maior deve ser a pena. Nas palavras de Nucci (2014, p. 190), "o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena". In casu, penso que as consequências, em relação ao crime, também
foram graves,
em razão de ceifar a vida da vítima.

Em relação ao
comportamento da vítima
, nas palavras de Capez (2011, p. 483), "há estudos de vitimologia a demonstrar que as vítimas muitas vezes contribuem para a eclosão do ato criminoso". Nestes casos, "se o juiz verificar que o comportamento da vítima de alguma maneira estimulou a prática do crime ou influenciou negativamente o agente, deve levar em conta tal circunstância para que a pena seja reduzida". Contudo,
a vítima em nada contribuiu para o delito.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis supramencionadas e já analisadas, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado à pena-base de
02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO
.

Contudo, verifico que a magistrada ao valorar a culpabilidade e circunstâncias do crime se utilizou de argumentos genéricos ao afirmar que o réu colocou em risco a segurança no trânsito e a vida de outras pessoas.

De igual forma, ao valorar as consequências do crime afirmou que foram graves em razão das mortes das vítimas, porém trata-se de elementar do crime. No entanto, a título de reforço argumentativo, verifico que a vítima Dayane estava grávida, o que justifica a valoração das consequências do crime no que tange a ela.

Assim, quanto a vítima Jean, fixo a pena-base em
02 (dois) anos de detenção
e, quanto à vítima Dayane, fixo a pena-base base em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuante.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

Aplicada a regra do concurso formal, majoro a pena mais grave em 1/6 (dois crimes), fixando-a definitivamente em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
em regime inicialmente aberto, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

Em que pese o pedido da defesa de decote da prestação de serviços à comunidade, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no importe de 05 (cinco) salários-mínimos, nos termos do art. 44, §2º do CP que assim dispõe:

Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

A defesa postula, por fim, pela redução da prestação pecuniária, por considerá-la exacerbada e não ter condições de cumpri-la.

Conforme já decidiu o STJ,
nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do Condenado
(REsp n. 1.967.713/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.).

Também não se pode olvidar que o art. 45, §1º do CP, preconiza que o valor da prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não inferior a 01 (um), nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.

No caso dos autos, não havendo comprovação da capacidade econômica do réu e não se mostrando desarrazoado o valor fixado, não vejo motivos para sua modificação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a pena do réu em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO.
ABSOLVIÇÃO. PROVA
PERICIAL SEGURA.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE

POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REFORÇO ARGUMENTATIVO.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REDUÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU
NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIMENTO.

1. A versão do acusado e da testemunha no sentido de que foi o veículo VW/Parati que invadiu a contramão encontra-se em divergência com as demais provas, mormente o laudo produzido pela Polícia Rodoviária Federal que chegou no local logo após o acidente e do Laudo de Exame de Loca que, ao descrever a dinâmica do acidente, relatou que
“t
rafegava o Veículo V W Parati, Placa BMI - 9964, no sentido Venda Nova do Imigrante x Vitória - ES, quando foi abarrotado e arrastado até o acostamento de sua mão de direção pelo Veículo Caminhão M. Benz, Placa HUC 1317, que trafegava no sentido contrário e adentrou a sua contramão de direção, produzindo o acidente, as avarias dos veículos e consequentemente a morte dos ocupantes do veículo VW Parati”.

2. A autoria delitiva e a ocorrência da culpa do réu no acidente de trânsito que causou a morte das vítimas encontram respaldo na firme prova pericial, que concluiu que o caminhão conduzido pelo réu invadiu a contramão de direção colidindo com o veículo das vítimas.

3. DOSIMETRIA. A pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses valorando negativamente a culpabilidade, as circunstâncias do crime e consequências do crime. Contudo, ao valorar a culpabilidade e circunstâncias do crime, a magistrada se utilizou de argumentos genéricos ao afirmar que o réu colocou em risco a segurança no trânsito e a vida de outras pessoas. De igual forma, ao valorar as consequências do crime afirmou que foram graves em razão das mortes das vítimas, porém trata-se de elementar do crime. No entanto, a título de reforço argumentativo, verifico que a vítima Dayane estava grávida, o que justifica a valoração das consequências do crime no que tange a ela.

3. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistente em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária no importe de 05 (cinco) salários-mínimos, nos termos do art. 44, §2º do CP.

4.O art. 45, §1º do CP preconiza que o valor da prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não inferior a 01 (um), nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. No caso dos autos, não havendo comprovação da capacidade econômica do réu e não se mostrando desarrazoado o valor fixado, não vejo motivos para sua modificação.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.